Tribunal: TJMT
Processo: 1009609-02.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009609-02.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Prescrição e Decadência, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIRTES CURY DE ALMEIDA - CPF: 987.108.186-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANALZIRA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 847.927.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON RODRIGUES ALVES - CPF: 948.125.431-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JACIMEIRY DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 650.594.501-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (EMBARGANTE), PAULA DE LOURDES GUIMARAES - CPF: 328.190.131-04 (EMBARGADO), ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES - CPF: 209.311.401-10 (EMBARGADO), CVL IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 03.095.690/0001-06 (EMBARGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. MANDATO. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELA TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, de forma unânime, desproveu recurso de agravo de instrumento, mantendo a rejeição de exceção de
pré
-executividade em ação de execução de aluguéis, sob os fundamentos de legitimidade dos locadores, inexistência de coisa julgada e interrupção válida da prescrição.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à legitimidade ativa da administradora sob a ótica dos artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil; (
ii
) verificar a ocorrência de ofensa à coisa julgada em razão de demanda anterior extinta; e (
iii
) analisar se a citação em processo extinto por ilegitimidade interrompe o prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade ativa restou configurada pela atuação da imobiliária na qualidade de mandatária dos proprietários do imóvel, o que distingue a demanda atual da pretérita e observa
estritamente os preceitos processuais de representação, afastando a tese de substituição processual indevida.

4. A coisa julgada operada em processo extinto sem resolução de mérito possui eficácia limitada ao vício subjetivo reconhecido, não impedindo que os titulares do direito material renovem a pretensão executiva com a regularização do polo ativo.

5. O despacho que ordena a citação, ainda que em processo posteriormente extinto por ilegitimidade, interrompe a prescrição quando a parte autora ostentava aparência de legitimidade e vínculo objetivo com o contrato, prestigiando-se a boa-fé e a primazia do julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A execução proposta pelos locadores representados por mandatária imobiliária atende aos requisitos de legitimidade ativa ordinária. 2. A citação em demanda extinta por vício de ilegitimidade interrompe a prescrição se fundamentada na teoria da aparência e na ausência de desídia do credor."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por KLEBER JOSE MENEZES ALVES, com o fito de reformar o v. acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Agravo de Instrumento originário do Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade formulada nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por CVL IMOVEIS LTDA - EPP, ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES e PAULA DE LOURDES GUIMARAES em face do embargante.

O
acórdão proferido nos autos
ratificou a legitimidade ativa dos proprietários do imóvel e a validade da interrupção do prazo prescricional pela propositura de demanda anterior extinta sem resolução de mérito, fundamentando-se na teoria da aparência e na inexistência de desídia dos credores.

Para tanto, o embargante, em suas razões recursais, sustenta a ocorrência de omissões quanto aos artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil, alegando a impossibilidade de a imobiliária pleitear direito alheio em nome próprio. Argumenta a existência de violação à coisa julgada e erro na aplicação do artigo 202, inciso I, do Código Civil, sob a tese de que a citação em processo extinto por ilegitimidade de parte não possui o condão de interromper a prescrição. Questiona ainda a adequação dos precedentes citados no acórdão, afirmando que a teoria da aparência não poderia prevalecer sobre o reconhecimento judicial definitivo da ilegitimidade em feito pretérito. Pugna pelo saneamento dos vícios apontados, com a concessão de efeitos infringentes para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e o prequestionamento explícito da matéria.

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção integral do acórdão e o desprovimento dos embargos. Sustentam a inexistência de omissão, contradição ou erro material, asseverando que o recurso visa apenas a rediscussão do mérito por inconformismo. Diante do alegado caráter manifestamente protelatório da medida, requerem a condenação do embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. JUIZ
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, motivo por que os conheço.

O cerne do recurso integrativo reside na alegação de vícios de contradição e omissão que, segundo a
parte
embargante, macularam a decisão
embargada
.

A análise do presente recurso exige, preliminarmente, a reafirmação da natureza jurídica e do escopo dos embargos de declaração.

Este recurso, de fundamentação vinculada, não se presta a ser uma instância revisora do mérito da causa. Sua função, delineada com precisão pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é estritamente integrativa e saneadora, destinada a aperfeiçoar o julgado, expurgando-o de eventuais obscuridades, contradições, omissões ou corrigindo erros materiais.

P
asso à análise
dos vícios
apontad
o
s pela embargante.

Da
alegada

o
missão quanto aos art. 17 e 18 do CPC

No que tange à alegada omissão quanto aos artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil, impende consignar que o julgado
fez a
distin
ção

d
a natureza da atuação da empresa administradora. Enquanto a demanda anterior foi extinta por ter sido ajuizada exclusivamente pela imobiliária, a presente execução foi proposta pelos legítimos proprietários do imóvel, figurando a empresa apenas como mandatária. Essa distinção afasta qualquer violação à vedação de pleitear direito alheio em nome próprio, pois a relação jurídica processual atual está lastreada em
mandato
outorgado pelos titulares do direito material, o que satisfaz plenamente a exigência de legitimidade ordinária prevista na norma processual.

Logo
, conclui-se que a análise da legitimidade foi realizada sob o prisma da representação processual e não da substituição, razão pela qual os artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil foram devidamente observados, restando afastada a tese de omissão.

Da alegada ofensa à coisa julgada
e art. 502 e 508 CPC

Quanto à
alegação de
ofensa à coisa julgada e aos artigos 502 e 508 do Código de Processo Civil, o acórdão embargado demonstrou que a eficácia preclusiva da decisão anterior
se
limita ao reconhecimento da ilegitimidade da imobiliária para agir isoladamente. A extinção de processo sem resolução de mérito, por vício subjetivo, não impede a renovação da pretensão pelo titular do direito, desde que sanada a irregularidade.

A inclusão dos locadores no polo ativo da nova demanda altera a configuração subjetiva da lide, rompendo a identidade de partes necessária para a configuração da coisa julgada material.

Portanto, a decisão colegiada aplicou corretamente a teoria das condições da ação, não havendo lacuna interpretativa sobre os limites objetivos e subjetivos da
res
judicata
.

Da alegada omissão quanto art. 202, I Código Civil

Prosseguindo na análise analítica da prescrição e do artigo 202, inciso I, do Código Civil, o
acórdão

está fundamentado
na boa-fé e na função social do processo. A interrupção da prescrição pela citação, ainda que em processo extinto por ilegitimidade, justifica-se quando o autor original ostentava aparência de legitimidade decorrente do vínculo objetivo com o contrato, como é o caso da administradora do imóvel.

O ato citatório cumpriu sua finalidade de cientificar o devedor sobre a resistência do credor e a intenção de satisfação do crédito, cessando a inércia que fundamenta o instituto da prescrição.

Nesse ponto, o embargante questiona a adequação do precedente do Superior Tribunal de Justiça citado no acórdão, o
AREsp
nº 3.159.305/SC. Todavia, a utilização de analogia em sede judicial é ferramenta hermenêutica legítima e necessária quando
fundamenta
do paradigma — qual seja, a preservação dos efeitos interruptivos da citação diante da aparência de legitimidade — é perfeitamente transponível à hipótese dos autos.

A distinção entre legitimidade ativa e passiva no precedente não altera a essência do princípio jurídico aplicado, que visa impedir que formalismos processuais superem a realidade da persecução do direito material exercida sem desídia.

Do prequestionamento

Para fins de prequestionamento explícito, resta analisada a norma do artigo 202, inciso I, do Código Civil, conclui
-se
que sua interpretação deve ser harmônica com os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. A interrupção do prazo prescricional operou-se validamente com o despacho citatório na primeira demanda, beneficiando os titulares do direito material que, embora formalmente ausentes daquela lide, eram os mandantes da parte que figurou no polo ativo sob a égide da teoria da aparência.

Dessa forma, os dispositivos invocados pelo embargante — artigos 17, 18, 489, §1º, IV, 502 e 508 do Código de Processo Civil, bem como o artigo 202, inciso I, do Código Civil — foram integralmente considerados no desenvolvimento do silogismo jurídico que conduziu ao desprovimento do agravo. A discordância da parte quanto à
conclusão
adotada não caracteriza omissão, mas sim pretensão de reforma do mérito por via inadequada, o que é vedado pela natureza integrativa dos embargos de declaração.

Portanto
, verifica-se que o acórdão não padece de vícios, tendo enfrentado a legitimidade ativa pela via do mandato, a inexistência de coisa julgada pela alteração subjetiva da demanda e a interrupção da prescrição pela aplicação da teoria da aparência, garantindo a solidez jurídica do provimento.

DISPOSITIVO

Em face

d
o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
opostos por Kleber José Menezes Alves, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Para fins de prequestionamento, dou por expressamente analisados e não violados os artigos 17, 18, 489, §1º, IV, 502, 508 e 1.025 do Código de Processo Civil, bem como o artigo 202, inciso I, do Código Civil, cujas interpretações foram detalhadamente enfrentadas nesta decisão e no acórdão recorrido.

É como voto.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026